Tribunal: TJBA
Processo: 8026151-46.2023.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL: 8026151-46.2023.8.05.0000 PROCESSO REFERÊNCIA: 0520730-06.2013.8.05.0001 ARGUINTE: JULGADORES DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ARGUIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, ESTADO DA BAHIA, HELIO SOARES DE BRITO ADVOGADOS: FABRICIO NOGUEIRA COSTA, ANTONIO MESSIAS SENA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL LEGAL E REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE FRACIONÁRIA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA SANEAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado nos autos da Apelação Cível n.º 0520730-06.2013.8.05.0001, de competência originária da Terceira Câmara Cível do TJBA, questionando a constitucionalidade do art. 12, IV, da Lei Estadual n.º 8.208/2002, por alegada afronta ao art. 22, I, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração do incidente observou o procedimento previsto no art. 948 do Código de Processo Civil e nos arts. 227 e 228 do Regimento Interno do TJBA; (ii) verificar se a ausência de oitiva do Ministério Público e a incompletude da instrução processual inviabilizam o conhecimento do incidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual civil e o Regimento Interno do TJBA exigem a oitiva do Ministério Público na fase fracionária como requisito obrigatório para a instauração válida do incidente de inconstitucionalidade em controle difuso. 4. A ausência de intimação e manifestação do Ministério Público configura vício formal insanável, comprometendo a validade do incidente e violando o contraditório institucional. 5. A anulação do incidente não implica julgamento do mérito da arguição, mas apenas o reconhecimento da nulidade procedimental, em respeito ao devido processo legal e à regularidade formal exigida para o controle de constitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Incidente anulado, com devolução dos autos à Terceira Câmara Cível para regular processamento. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do Ministério Público na fase fracionária, nos termos do art. 948 do CPC e do art. 227, § 1º, do RITJBA, compromete a validade do incidente de arguição de inconstitucionalidade e impõe sua anulação. 2. A nulidade do incidente de inconstitucionalidade por vício formal não impede a reabertura da discussão, desde que observado o rito legal e regimental desde a fase fracionária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 948; RITJBA, arts. 227 e 228. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 10. TJBA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 8031900-44.2023.8.05.0000, Relator: Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, julgado em 30/04/2025, DJe 07/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, suscitado nos autos da Apelação Cível n.º 0520730-06.2013.8.05.0001, em que figuram, como arguinte, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia e, arguidos, o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, o Estado da Bahia e Hélio Soares de Brito. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher o parecer ministerial, para reconhecer a nulidade do incidente e determinar a devolução dos autos ao órgão fracionário para seu regular processamento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 8026151-46.2023.8.05.0000)